Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-08.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRAÕS - PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA PENAL - CARÁTER COMPENSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa penal de natureza compensatória tem como função pré-fixar as perdas e danos decorrentes do descumprimento total do contrato e portanto, não é possível cumulá-la com pedido de igual teor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003995-08.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.127.711/0001-48 (APELANTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), NORTE GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.800.400/0001-00 (APELADO), BATTISTI & GRISON LTDA - ME - CNPJ: 17.978.745/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRAÕS
- PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA PENAL - CARÁTER COMPENSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa penal de natureza compensatória tem
como função pré-fixar as perdas e danos decorrentes do descumprimento total do contrato
e
portanto, não é possível cumulá-la com pedi
do de igual teor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de
milho firmado entre os litigantes, retornando ao status quo ante, bem como condenar as rés ao pagamento de multa penal compensatória de 20% sobre o valor da transação, previsto na cláusula VI

e
às custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A apelante sustenta que ficou demonstrado o inadimplemento contratual e os prejuízos a ela causados, os quais devem lhe ser ressarcidos nos termos do código civil.

Aponta que faz jus ao ressarcimento dos valores que pagou, à título de indenização
.

Aduz que a pretensão do ressarcimento deste valor tem caráter de indenização por perdas e danos, devidos na forma do art. 475 do CPC, os quais, diz ser de fácil demonstração -
adiantamento
de
R$
41
0.000,
00, 03
cargas pagas que não foram entregues, despesas com funcionário que se deslocou para acompanhar o envio dos carregamentos (R$ 27.725,14) e o prejuízo na diferença paga pela saca do milho (R$ 12.154,00).

Defende ser devida a multa penal de 20%, cumulada com as perdas e danos, pois possuem naturezas jurídicas
distintas
.

Postula o provimento do Recurso para que
seja

também julgado
procedente o pedido de indenização por perdas e danos, condenando as
apeladas ao pagamento de R$ 39.879,14
, acrescidos de R$ 410.000,00, totalizando o montante de R$ 449.879,14
,
acrescido do ressarcimento dos valores adiantados, na ordem de R$ 452.594,49
.

Contrarrazões no ID
233391273.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Ação de Rescisão de contrato de compra e venda de milho em grão (50 mil sacas de 60kg),
celebrado em 2016.

Apontou na inicial que realizou diversos pagamentos, porém os apelantes não entregaram o produto correspondente a R$ 410.000,00 adiantados pela apelante e por 03 cargas quitadas
.

A Ação foi julgada procedente em parte, reconhecendo o inadimplemento contratual e conferindo à apelante o direito do retorno ao status quo ante,
destacando que caberia às apeladas
restituir todo o valor recebido às autoras,
devidamente corrigido, a teor do que dispõe o art. 475 do CC.

Portanto, o magistrado já deferiu o pedido de restituição
dos valores pagos
de forma antecipada, não havendo interesse recursal nesse ponto.

Por outro lado, a apelante pretende a condenação das apeladas às perdas e danos, consistentes em eventuais gastos com colaborador e à diferença paga no milho que teve de comprar em virtude do
descumpri
ment
o contratual.

No contrato celebrado as partes convencionaram no item VI que
o não cumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas implicará em multa penal igualmente irredutível
no valor percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor total da transação a ser pago pela parte infratora, devidamente corrigidos a partir da assinatura desse instrumento, sem prejuízos das perdas e danos a apurar-se em procedimento
próprio
.
(sic id 233390670 - Pág. 2)
.

Conforme
o art. 408 do CC, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente deixe de cumprir a obrigação.
E, o art. 4
09
consigna
que
quando estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Já o art. 410 do CC
complementa que
, estipulada
cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Dessa forma, depreende-se que existem duas espécies de cláusula penal, uma de natureza moratória e outra compensatória.

Segundo lição de
Plabo

Stolze
,
A cláusula penal moratória é estipulada para o caso de haver infringência de qualquer das

cláusulas do contrato, ou inadimplemento relativo — mora).
A cláusula penal compensatória,
(...)
, é estipulada para o caso
de haver descumprimento culposo da própria obrigação

(Manual de Direito Civil: volume único / Pablo
Stolze

Gagliano
, Rodolfo Pamplona Filho -6. ed. - São
Paulo :

SaraivaJur
, 2022).

O apelante pretendeu a
rescisão contratual
devido ao descumprimento da parte
adversa,
retornando

a
situação das partes ao status quo ante
.
Trata-se assim
de
inadimplemento
absoluto, pois o credor não pretende mais o cumprimento da avença.

Com isso,
a
multa penal prevista
em contrato
em 20% do valor da obrigação
possui
natureza evidentemente compensatória
e tem como escopo
pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total, ou punitiva, caso em que assume caráter sancionatório. A cláusula penal, no caso, é compensatória e abarca essas duas funções, já que ao mesmo tempo em que visa a sancionar o devedor inadimplente, fixa as perdas e danos.
(REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

N
o
mesmo sentido,
comp
le
menta
Pablo
Stolze
.

(...)
o credor também não tem a opção de ajuizamento de ação autônoma, de
cunho indenizatório (para apuração do dano e fixação do seu
correspondente valor), uma vez que isso seria
incompatível com a própria
natureza da estipulação de uma cláusula penal, que é a pré-tarifação das
perdas e danos,
não havendo, além disso, interesse de agir na propositura
dessa ação.

Nesse sentido é o posicionamento de CLÓVIS BEVILÁQUA, para
quem,
escolhida a pena, “desaparece a obrigação originária, e com ela o
direito de pedir perdas e danos, já que se acham prefixados na pena. Se o
credor escolher o cumprimento da obrigação, e não puder obtê-la, a pena
funcionará como compensatória das perdas e danos
”
(Manual de Direito Civil: volume único / Pablo
Stolze

Gagliano
, Rodolfo Pamplona Filho -
6. ed. - São
Paulo :

SaraivaJur
, 2022).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do Código de Processo Civil, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão quando nele identificar omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva,
podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.
Precedentes.

3. O acolhimento da pretensão do agravante, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.294.687/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

Portanto, a sentença deve ser mantida, pela inviabilidade de cumulação da multa penal e das perdas e danos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Deixo de aplicar a regra do art.
85,§
11 do CPC pois ausente fixação de honorários em favor
do apelado
no juízo a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024